Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-76.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, dispensando-se prova cabal, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação, a ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força do art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.
1.1. As hipóteses de absolvição sumária, desclassificação e impronúncia são restritas e somente se admitem quando demonstradas, de forma incontestável e inequívoca, as circunstâncias que afastem a autoria, a tipicidade ou a ilicitude da conduta. Não é exigido, nesta fase, juízo de certeza, mas apenas de probabilidade, prevalecendo o princípio “in dubio pro societate”.
1.2. No caso concreto, as provas colhidas — especialmente o interrogatório do réu, as declarações da esposa e da enteada, os relatos dos policiais militares e os laudos periciais — revelam indícios suficientes de que o recorrente tenha desferido múltiplos golpes de faca contra a vítima, em contexto de desavença anterior, sendo prematuro o reconhecimento de legítima defesa ou de qualquer excludente de ilicitude, que não restou comprovada de forma inequívoca nesta etapa processual.
2. Não sendo as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima manifestamente improcedentes, mas amparadas em elementos do conjunto probatório, devem integrar a decisão de pronúncia, sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri, a quem incumbe apreciar definitivamente a dinâmica dos fatos.
3. Recurso conhecido e desprovido.